Tribunal: TJSP
Processo: 1021026-59.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cancelamento de cirurgia, quando a paciente já tinha realizado o preparo e encontrava-se no hospital, internada – Imposição de indenização – Necessidade – Atitude da seguradora apta a gerar lesão – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 10.000,00, apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório –

Ementa:
DANO MORAL – Responsabilidade civil – Prestação de serviços – Plano de saúde – Cancelamento de cirurgia, quando a paciente já tinha realizado o preparo e encontrava-se no hospital, internada – Imposição de indenização – Necessidade – Atitude da seguradora apta a gerar lesão – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 10.000,00, apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.